Tribunal: TJPA
Processo: 0804850-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804850-68.2021.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE DE SOUSA GONCALVES COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. MEDIDA DE PARA COIBIR RISCO EPIDEMIOLÓGICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

A não realização da Audiência de Custódia pautou-se em razoáveis fundamentos, e com estrita observância ao art. 8º da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Lado outro, eventual mácula já encontra-se superada em razão da existência de novo título judicial, consistente na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, a tornar legal a sua custódia preventiva.

Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi e pela natureza do crime em tela – e a conveniência da instrução criminal, dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados à menor, considerando que ele é cunhado da vítima.

Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva.

ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 22 de junho de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de G. DE S. G. C., em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800353-95.2021.8.14.0069.

Consta da impetração que
o paciente está preso preventivamente desde o dia 29.03.2021
, por suposta prática do delito previsto no art. 217-A do CPB.

Afirma que o paciente
tem bons predicados pessoais, pois é mecânico de motos e foi preso trabalhando na oficina em que trabalha em Pacajá-Pa, tem família e filhos e é provedor do sustento da mesma, tem endereço no distrito da culpa, é primário e só responde ao processo em epígrafe
.

Alega ainda que
o decreto de prisão preventiva não demonstrou que a liberdade dele representa risco concreto para a ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal
, também não demonstrou concretamente que o suposto risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa, não explicou porque a prisão é o único modo de proteger os interesses cautelares.

Aduziu que a decisão apenas afirmou que a prisão é necessária para preservar esses interesses cautelares e para preservar a ordem pública, insistiu na gravidade abstrata do crime, bem como que o delito revoltou a comunidade, contudo não acrescentou circunstâncias fáticas concretas que não seja inerente ao próprio tipo do crime praticado, não tendo indicado que o paciente empregou particular violência, ou que tenha outros registros penais, ou ainda que tenha ameaçado a vítima, testemunhas destruiu ou alterou provas, nem indicou que o paciente estava foragido.

Asseverou que “
há sim in casu ilegalidade-nulidade por ter a Autoridade Coatora deixado de realizar a audiência de custódia antes de decretar a prisão preventiva do Paciente
.” E que
“se o E. TJPA admitir que houve error em procedendo da Autoridade Coatora, caracterizado estará o constrangimento ilegal, por ofensa ao devido processo legal, sanável pela via do habeas corpus.
”

Esclareceu que não há motivação idônea para a não realização da audiência de custódia, mesmo porque, segundo o C. STF e o CNJ, se não for possível fazê-la presencialmente (em face da Pandemia da Covid-19) que seja obrigatoriamente feita por videoconferência, mas no caso concreto destes autos, sequer houve qualquer menção no decreto prisional acerca do porquê a audiência de custódia não fora realizada, por consequência, por expressa previsão legal (Arts. 310, § 4º, 647 e 648, I e VI do CPP) a prisão preventiva do Paciente é ilegal e a presente ordem de habeas corpus deverá ser concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente porque ele está sofrendo patente coação ilegal na sua liberdade constitucional de locomoção.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem, ou, se for o caso, substituí-la por outra medida cautelar (Art. 319 do CPP) menos gravosa e que seja necessária e adequada (Art. 282, I e II do CPP), para que, em liberdade, responda ao processo, determinando, outrossim, a expedição do competente alvará de soltura. Ao final, a concessão definitiva da ordem.

Indeferi a
concessão liminar da ordem
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

Solicitadas as informações a autoridade coatora esta informou (ID n. 5343429) que:

Trata-se de AÇÃO PENAL em trâmite regular nesta Comarca, na qual o Ministério Público Estadual denunciou G. DE S. G. C., pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal, supostamente cometido contra a criança G.D.S.S.

Segundo consta nos autos, Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do acusado G. DE S. G. C. pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do CP, ID. 24877343 - Pág. 1/9.

Em 28/03/2021 este juízo deferiu o requerimento contido na representação policial e decretou a prisão preventiva de G. DE S. G. C., Decisão ID. 24880668 - Pág. 1/4, para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime imputado ao acusado.

A Autoridade Policial informou o cumprimento do mandado de prisão preventiva em 29/03/2021, e diante da ausência de segurança da Delegacia de Polícia o acusado foi transferido para o Presídio de Tucuruí, ID. 24935586 - Pág. 1.

O processo seguiu seu andamento regular e o Ministério Público ofereceu denúncia em 05/04/2021, ID. 25133937 - Pág. 1/6.

A Defesa se manifestou nos autos quanto aos requerimentos do parquet, ID. 25147007 - Pág. 1/2.

A denúncia foi recebida em 12/04/2021, decisão ID. 25396704 - Pág. 1/2, e determinada a citação do acusado, bem como deferidas os requerimentos do Ministério Público presentes no ID. 25135970.

O réu foi devidamente citado/intimado, ID. 25676577 - Pág. 2, e apresentou resposta à acusação, ID. 25806784 - Pág. 1/10.

Conforme Despacho de ID. 26113215 - Pág. 1, os autos foram remetidos para o Ministério Público para manifestação.

Este juízo prestou informações ao HC n. 0803799- 22.2021.8.14.0000, ID. 26643329.

A defesa se manifestou nos autos, ID. 26632445, alegando, em síntese inépcia da inicial por ausência de materialidade, ausência de laudo pericial e intempestividade.

Conforme ID. 6689346, o Ministério Público se manifestou quanto as alegações da defesa.

Em decisão de ID. 26915575, este juízo analisou as alegações da defesa e do Ministério Público. Quanto a manifestação da defesa verificou-se que estas constituem matéria de mérito, portanto, necessitam de maior dilação probatória. Diante disso, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 28/06/2021, às 12h00, ocasião em que também será realizado o depoimento especial da vítima.

Foram prestadas informações ao HC n. 0804580-44.2021.8.14.0000 em 28/05/2021.

A Seção de Direito Penal –TJPA, através do Of. 229/2021-PSDP, ID. 27704555 - Pág. 1, remeteu o ofício n. 055856/2021-CPPE do Superior Tribunal de Justiça, para adoção imediata de providências, quanto a decisão do habeas corpus n° 670.058/PA, que concedeu parcialmente a ordem liminar para anular o processo, a partir da segunda decisão de recebimento da denúncia, devendo este juízo proferir outra decisão apreciando os termos da resposta escrita à acusação.

Este juízo, em atenção à determinação contida no HC 670058/PA, decisão ID. 27704556, da lavra do Min. Rogério Schietti, do STJ, proferiu nova decisão, em substituição à decisão ID. 26915575, em que foi analisado as “preliminares” suscitadas pela defesa e, por fim, este juízo ratificou o recebimento da denúncia e manteve a data da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28/06/2021, às 12h00, ID. 27790517 - Pág. 1/3.

O acusado/paciente não possui antecedentes criminais, tampouco há informações sobre sua conduta social e personalidade.

Quanto ao ponto central deste pedido de habeas corpus, qual seja, ilegalidade da prisão por não ter sido realizada audiência de custódia, faço minhas considerações em seguida.

Realmente não foi realizada audiência de custódia pelo magistrado que estava respondendo à época por esta comarca. A prisão foi efetuada e informada a este juízo por expediente da Polícia Civil e, em seguida, o preso foi transferido para Sistema Penal.

Neste ponto, Exma. Sra. Relatora, impende mencionar que, mesmo após o chamado “Pacote anticrime” (Lei 13.964/2019, a jurisprudência predominante dos tribunais pátrios tem se posicionado no sentido de que a não ocorrência da audiência de custódia, por si só, não gera constrangimento ilegal, como se dá no caso dos autos, em que foi cumprido mandado de prisão em decorrência de decisão deste Juízo que, fundamentadamente, decretou a prisão preventiva do acusado/paciente. Assim, a não realização da audiência de custódia nada tem a ver com a legalidade ou ilegalidade da decisão que decretou a prisão, vez que a segregação está devidamente fundamentada e alicerçada em provas da materialidade e indícios de autoria, além dos requisitos da prisão preventiva. Em outras palavras, não é razoável que se converta a audiência de custódia em outro requisito para a manutenção da prisão preventiva, além daqueles já estabelecidos na lei. No caso, a audiência seria realizada apenas para fins de constatação de eventual direito da pessoa presa violado por ocasião do cumprimento do mandado de prisão, e não para se adentrar ao mérito e, numa cognição mais aprofundada, decidir se a prisão preventiva do paciente/denunciado deveria ser mantida. Daí porque carece de um mínimo de plausibilidade a alegação de ilegalidade na prisão preventiva por não realização de audiência de custódia.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em tempo, determino que o feito tramite em segredo de justiça, na forma que preceitua o art. 234-A, do CPB, por tratar-se de crime contra a dignidade sexual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes
não têm procedência
.

Quanto à não realização da Audiência de Custódia
, bem justificou o Juízo que “
Realmente não foi realizada audiência de custódia pelo magistrado que estava respondendo à época por esta comarca. A prisão foi efetuada e informada a este juízo por expediente da Polícia Civil e, em seguida, o preso foi transferido para Sistema Penal
.”

Verifico ainda, que estávamos em decretação de “lockdown”, no Estado do Pará e ainda havia Regime Diferenciado de Trabalhado, como medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19.

Já há entendimento que a não realização do ato em voga, portanto, pautou-se em razoáveis fundamentos, e com estrita observância art. 8º da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê “aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

Lado outro, eventual mácula já encontra-se superada, em razão da existência de novo título judicial, consistente na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, a tornar legal a sua custódia preventiva.

Nesta senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS. ARTS. 121, §2º e 129, AMBOS DO CP. ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TÍTULO NOVO. PRECEDENTES DO STJ.

Omissis.

NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO N° 62/CNJ E ART. 310, §4º, DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PANDEMIA DE COVID-19. - Em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto, a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia, o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva a requerimento do RMP.

Omissis.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 4944708, 4944708, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA. MERA IRREGULARIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. ART. 8º, CAPUT,DA RECOMENDAÇÃO DE Nº 62, DO CNJ. OBSERVAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS RELATIVOS A QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar da Comarca de Belém/Pa em que são impetrantes Fabio Alexandre Vilhena Miranda e Pietro Lazaro Costa e Paciente Marcos de Oliveira Santos, na 12ª Sessão Ordinária realizada por vídeo conferência em 12 de abril de 2021, à unanimidade em denegar a ordem impetrada. (TJE/PA, 4911841, 4911841, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-14)

Assim
não há que se falar em nulidade
, ante a ausência de audiência de custódia.

Cinge-se ainda, o
writ
ao argumento de
falta de fundamentação concreta do decreto preventivo
, o qual teria sido baseado em ilações abstratas acerca da gravidade abstrata do delito e do clamor público, sem que exista, nos autos, quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

O decreto segregacionista, datado de 27.03.2021, encontra-se assim fundamentado:

“ (...) No caso, observo que está presente a causa de admissibilidade constante nos incisos I e III, ambos do art. 313 do CPP, acima referenciado, já que o delito pelo qual está sendo acusado, tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos e envolve criança.

No que concerne aos pressupostos, observo que os depoimentos constantes dos autos apontam, de início, para o envolvimento do representado no crime em questão (indícios suficientes de autoria), estando a materialidade demonstrada através também pelos depoimentos colhidos na fase administrativa, Id. 24877344 – Pág. 2, indicando o investigado como autor do crime, estando presentes, portanto, os fatores que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

Por fim, em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o periculum libertatis, devido a gravidade concreta do crime atribuído ao imputado salta aos olhos, consistindo no estupro da sua própria sobrinha, demonstrando elevado grau de violência, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública, garantir à aplicação da lei penal e a para conveniência instrução criminal.

Diante disso, estando presentes os pressupostos e, ao menos, um dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, qual seja:
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
, ante a gravidade concreta do crime que é atribuído ao investigado. Ora, o crime em tela tem especial gravidade, já que gera instabilidade e insegurança, na comunidade local.

Em relação ao primeiro fundamento, registro que ele se encontra presente porque pôr em liberdade o praticante, em tese, de crime tão grave, causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação precária do investigado.

(...)

No que concerne aos outros dois fundamentos, observo que no depoimento colhido na fase inquisitiva da genitora da vítima, a mesma demonstrou ter medo do ora investigado, afirmado que é agressivo, assim, à decretação da cautelar vem evitar que caso o representado esteja em liberdade, não venha a amedrontar a vítima ou as testemunhas no desenvolver das investigações e da ação penal.

Ressalto, outrossim, a inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social, diante da alegação de prática crime tão grave, de modo que fica prejudicada a aplicação do art. 321, do CPP, a este caso específico, já que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes do art. 282, § 6o, ambos do aludido diploma, são capazes de afastar o perigo social, acaso haja a libertação prematura do acusado.

Nesta senda, conjugando-se os artigos citados, em especial com o art. 312, todos do Código de Processual Penal, é possível afirmar que a decretação da prisão provisória do denunciado é medida imperativa.

A necessidade da medida já fora devidamente demonstrada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da Lei Penal, sendo a medida adequada à gravidade concreta do crime, hipoteticamente, praticado pelo representado.

Nesta esteira, tendo em vista que na fase inicial da persecução penal vigora o princípio do in dubio pro societate, no qual a dúvida milita em benefício social, entendo que, por ora, a prisão é um ato necessário. Especialmente pela gravidade concreta do crime imputado ao representado. (...)”

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais, teria, em diversas ocasiões, praticado atos libidinosos (manipulação do órgão sexual) contra a vítima G.D.S.S. (11 anos de idade), irmã de sua companheira Maria Senhora da Silva Costa. E os abusos aconteciam desde 2019 e novo fato ocorreu em 08.03.2021.

Segundo o magistrado, o paciente é tido como pessoa agressiva e por ter vínculo familiar com a vítima (cunhado) e com as demais testemunhas entende-se pela necessidade do decreto cautelar consoante esposado na medida excepcional.

Desse modo, incabível a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Como bem asseverou a autoridade coatora, em seu decreto, não se pode olvidar que o paciente é companheiro da irmã da vítima, tendo, portanto, acesso a elas, de modo que, em liberdade, poderá influenciar no depoimento da vítima/testemunha, prejudicando a instrução criminal.

Referida conduta, aliás, altamente reprovável, é dotada de extrema gravidade, o que evidencia, sim, a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente, é crime de alta periculosidade, além do que o suposto delito, . já vinha ocorrendo desde 2019, para com a vítima, havendo necessidade de medida mais enérgica por parte da Justiça, para estancar sua reiteração e preservar a ordem pública, conforme procedeu o juízo coator.

Deste modo, patente a necessidade de que o réu aguarde preso, ao menos por ora, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública, para proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados à menor; bem como, para a conveniência da instrução criminal.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.

MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do recorrente, que, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a sobrinha de sua companheira ? criança, com menos de 14 anos de idade à época dos fatos ?, utilizando, a fim de intimidar a menor, uma arma de fogo, chegando a introduzir o artefato na genitália da vítima. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu responder a outra ação penal, por estupro de vulnerável e estupro, nos quais, ao que parece, utilizava de modus operandi semelhante ao tratado em tela, demonstram risco ao meio social e revelam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Os pleitos relativos à necessidade da soltura do recorrente ante o risco de contaminação pela COVID-19, bem como à ausência de contemporaneidade da custódia, não foram apreciados pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

5. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 144.383/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “s
e tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas
.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/06/2021